Tribunal: TJSP
Processo: 2019023-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Decisão impositiva da prisão preventiva. Motivação insuficiente. Argumentos genéricos.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva fundada em argumentos concretos. Motivação idônea.
2. Fumus comissi delicti dado pelos indícios de autoria que emergem dos elementos informativos colhidos em sede preliminar de persecução e que subsidiaram o oferecimento de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Decisão impositiva da prisão preventiva. Motivação insuficiente. Argumentos genéricos.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva fundada em argumentos concretos. Motivação idônea.
2. Fumus comissi delicti dado pelos indícios de autoria que emergem dos elementos informativos colhidos em sede preliminar de persecução e que subsidiaram o oferecimento de denúncia.
3. Periculum libertatis. Paciente reincidente. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos para a ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. A Recomendação 62/2020 do CNJ não fixa direito subjetivo à liberdade. Estabelece critérios que orientam os juízes na apreciação dos pedidos de liberdade e/ou concessão de benefícios aos detentos como medidas de prevenção para a pandemia do coronavírus.
5. Ordem denegada.